Tribunal: TJDFT
Processo: 0702588-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0702588-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA CARVALHO LINHARES, MARINA CORREA DE FARIA, NAILA INGRID CHAVES FRANKLIN, MICHELY VIEIRA DA SILVA, NAIARA WINDMOLLER, MAYARA MASSAE ASSUNCAO OHIRA, MILLENA DE SOUZA CARNEIRO, MAYARA REGIA COELHO GOMES DA MOTA, NATALIA KOLLING BRATZ AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARÍLIA CARVALHO LINHARES, MARINA CORREA DE FARIA, NAILA INGRID CHAVES FRANKLIN, MICHELI VIEIRA DA SILVA, NAIARA WINDMOLLER, MAYARA MASSAE ASSUNÇÃO OHIRA, MILLENA DE SOUZA CARNEIRO, MAYARA REGIA COELHO GOMES DA MOTA, NATALIA KOLLING BRATZ, objetivando a reforma da r. decisão que — em sede de Ação Popular ajuizada em desfavor do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal —, indeferiu a liminar para que fosse determinada a suspensão dos efeitos da decisão tomada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no processo no 24463/2019, ao fundamento da ausência da probabilidade do direito, uma vez que entendeu que compete ao TCDF se manifestar sobre a questão impugnada, bem como a delimitação do tema cinge-se à obediência da alteração promovida pelo Edital no 3/2018 ou pela versão original do texto alterado. Pontuou também ser inexistente prejuízo ao erário, ofensa aos princípios da boa-fé, segurança jurídica e moralidade administrativa, bem como indicou que possível ato de improbidade deve ser perseguido pelo que prevê a Lei no 8.429/1992. A tutela recursal liminarmente pleiteada foi indeferida nos termos da decisão no ID no 14237996. Contrarrazões devidamente apresentadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (ID no 14936522). A d. Procuração de Justiça (ID no 16266219) opinou pelo conhecimento e desprovido do agravo de instrumento. O agravado informou, na petição colacionada no ID no 17504906, a prolação de sentença nos autos principais. Intimadas a se manifestarem, as agravantes peticionaram no ID no 17840494, informando a ausência de interesse no julgamento e pugnando pela desistência do presente recurso. Ante o exposto, considerando os termos do art. 998 do CPC, de que a desistência do recurso independe da concordância da parte recorrida, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada no presente recurso. Oficie-se. P. I. Carmelita Brasil Relatora